Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019785-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Carlos Prado Ferreira
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Prado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática de crimes previstos na lei de drogas e, ao final da instrução, condenado às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.550 dias-multa, ocasião em que o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar decretada anteriormente.
Ressalta que já foi manejado habeas corpus contra a decisão que manteve a prisão preventiva, e que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegou a ordem.
Entretanto, aduz que a sentença foi prolatada em 27 de maio de 2020 e o beneficiário já interpôs apelação, entretanto, até a data da impetração não teria ocorrido a intimação dos réus, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora para a remessa dos autos para a segunda instância.
Ademais, postula a nulidade das interceptações telefônicas, aduzindo que foram realizadas sem autorização judicial, pois o magistrado, ao analisar a representação do delegado de polícia, limitou-se a deferir a quebra de dados telefônicos e não a interceptação das comunicações que ocorreriam futuramente.
Com tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspenso o cumprimento provisório da pena do paciente, a fim de que ele possa aguardar em liberdade o julgamento do feito, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requer o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, única prova que existiria no feito, com o seu desentranhamento dos autos e determinação para que seja proferida nova sentença (Id. 57229471).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para a prática de atos processuais não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, saliento que o processo de origem se trata de feito complexo, com diversos denunciados (embora tenha havido desmembramento das ações penais), o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual e para a adoção de outras providências, tais como a intimação dos diversos agentes denunciados.
Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas várias medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Por fim, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a prolação de decisão e o julgamento dos eventuais recursos de apelação, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme parece ter ocorrido no caso em tela.
Em relação ao pedido de nulidade das interceptações telefônicas, ressalto que na decisão acostada ao feito, embora conste o deferimento da “quebra de sigilo de dados telefônicos”, na realidade o magistrado referiu-se à interceptação telefônica propriamente dita, inclusive fixando o prazo para a interceptação, qual seja, “pelo prazo de 15 (quinze) dias, nas linhas telefônicas indicas às fls. 03” (Id. 57948475).
Ademais, a autoridade apontada como coatora citou expressamente a existência dos requisitos previstos para a concessão da interceptação telefônica, de forma que ao menos num exame superficial dos autos, próprio desta fase de cognição sumária, não se observa a evidente nulidade da interceptação telefônica, que permita deferimento da medida liminar.
Finalmente, consigno que o exame da referida tese confunde-se com o mérito e deverá ser melhor analisada pelo órgão colegiado após a prestação das imprescindíveis informações e da manifestação do Ministério Público.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita das informações e do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator